Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA E PENHORA SOBRE BENS EM NOME DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A LIDE. DEMONSTRAÇÃO DO PROVEITO DA FAMÍLIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE OLIVEIRA SOBRINHO contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, nos autos do cumprimento de sentença no 0702239-47.2017.8.07.0008, que indeferiu a inclusão da cônjuge varoa do executado no polo passivo da ação. Alega que há possibilidade de constrição de patrimônio em nome do cônjuge, desde que respeitada a meação, o que prescinde da demonstração se a dívida foi contraída ou não em benefício da família. Pede a reforma da decisão para que seja incluída no polo passivo a cônjuge varoa do executado e que seja realizada a pesquisa de bens em seu nome.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59628011). Sem contrarrazões (ID 59277380).
3. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”.
4. O art. 790, IV, do CPC aduz que estão sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida.
5. O documento de ID 58287212 - Pág. 58 demonstra que o executado se casou no regime de comunhão parcial de bens. Acerca da comunicação dos bens e débitos contraídos pelo casal na constância do casamento, o artigo 1.664 do CC estabelece que “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”. Ainda, o artigo 1.666 do CC aduz que “as dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns”. No caso, não há nada nos autos originários que demonstre a participação da esposa do devedor na relação jurídica de direito material que deu causa à ação executiva, de modo que não deve responder com seus bens. Nesse sentido, precedente deste e. Tribunal: (Acórdão 1849806, 07026948920248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1847637, 07418060220238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Inviável, pois, a pretensão de penhora de bens em nome da esposa do devedor (pessoa estranha à relação processual), se não há prova de que a dívida foi contraída em favor da família, ônus que incumbe ao credor.
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.